Tribunal: STF
Processo: Rcl 15650
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 4.465-MC/DF. AUSÊNCIA MANIFESTA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O QUE FOI EFETIVAMENTE DECIDIDO NO JULGADO APONTADO COMO PARADIGMA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I – O ato decisório reclamado não guarda identidade material com a decisão proferida por esta Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.465-MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio.



    II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.